Tribunal: TJDFT
Processo: 0711421-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711421-80.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LEI No 14.126/2021. VISÃO MONOCULAR. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVÊNIO CONFAZ 38/2012. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A Lei no 14.126/2021 classificou a visão monocular como deficiência sensorial, mas não confere, por si só, o direito à isenção de ICMS, uma vez que tal benefício depende de regulamentação específica, nos termos do art. 155, § 2o, XII, 'g', da Constituição Federal. 2. O Convênio CONFAZ 38/2012, que regula as isenções de ICMS para aquisição de veículos automotores por pessoas com deficiência, limita o benefício a condições de deficiência visual caracterizadas por acuidade visual igual ou inferior a 20/200 no melhor olho, mesmo após correção, campo visual restrito a menos de 20 graus, ou a ocorrência simultânea de ambas as situações, não abrangendo, portanto, o quadro apresentado pela apelante de visão monocular. 3. De acordo com o § 6o do art. 150 da Constituição Federal, qualquer isenção tributária somente pode ser concedida mediante lei específica, interpretada de forma literal, conforme art. 111, II, do Código Tributário Nacional, sendo vedada sua ampliação para hipóteses não expressamente previstas em lei. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 14.126/2021, sustentando fazer jus a isenção de ICMS para aquisição de veículo novo, porquanto tem visão monocular. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado de outro tribunal como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1o da Lei 14.126/2021. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, conforme consta no Laudo Médico de ID 67481671, a recorrente apresenta acuidade visual corrigida no olho direito de 20/100, enquanto no olho esquerdo não possui qualquer percepção luminosa, caracterizando um quadro de visão monocular. Entretanto, a regulamentação vigente, representada pelo Convênio CONFAZ 38/2012, estabelece que a isenção de ICMS é limitada a situações de deficiência visual que atendam a critérios objetivos, como acuidade visual igual ou inferior a 20/200 no melhor olho após correção, campo visual restrito a menos de 20 graus ou a ocorrência simultânea de ambas as condições (ID 69638313 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002